Tribunal: TJMT
Processo: 1016629-15.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016629-15.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Liminar, Resolução de conflito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JUCELINO BARRETO MONTEIRO - CPF: 208.259.191-34 (ADVOGADO), MARIA NOGUEIRA DE SOUZA - CPF: 241.987.571-00 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

MARIA NOGUEIRA DE SOUZA

AGRAVADO(S):
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória da 3a Vara Cível de Rondonópolis-MT, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para suspensão de cobranças de faturas de energia elétrica dos meses de dezembro/2023 a fevereiro/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central é saber se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, conforme o artigo 300 do CPC, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A agravante alegou cobranças indevidas nas faturas, valores acima de sua média de consumo e incapacidade de pagamento, pleiteando a suspensão das cobranças e abstenção de corte de energia.

No entanto, o Juízo de primeiro grau considerou insuficientes as provas apresentadas e não constatou a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, como o perigo de dano irreparável.

Não houve mudança fática ou apresentação de novos elementos que justificassem a reforma da decisão agravada. A probabilidade do direito não foi
demonstrada de forma clara, especialmente quanto às alegações de abusividade das cobranças.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"A concessão de tutela de urgência exige a comprovação da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que não se verificou no caso concreto."

Dispositivo relevante citado:
Código de Processo Civil, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, Agravo de Instrumento, 1008703-51.2022.811.0000, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 05/07/2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
por

MARIA NOGUEIRA DE SOUZA
, contra decisão interlocutória proferida (ID.
158736265
– autos de origem PJE No
1016629-15.2024.8.11.0000
) pelo Juízo da
3
a Vara
Cível
de
Rondonópolis
-MT, que
in
deferiu a tutela de urgência
, nos seguintes termos:

Vistos etc.

A requerente pleiteia a outorga de tutela provisória de urgência para determinar que a requerida efetue a suspensão das faturas referentes aos meses de dezembro/2023 no importe de R$ 901,60; janeiro/2024 no valor de R$ 373,32 e fevereiro/2024 no valor de R$ 400,51.

O artigo 300 do CPC, prevê a possibilidade da concessão de tutela de urgência, estabelecendo como requisitos para a concessão a medida a probabilidade do direito e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A constatação da probabilidade do direito compreende a avaliação da existência de elementos a partir dos quais se possa apurar que há um significativo grau de plausibilidade na narrativa dos fatos apresentada.

O requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo consiste na análise das consequências que a demora na prestação jurisdicional pode acarretar
na
eficácia da realização do direito pleiteado.

Analisando a documentação carreada aos autos há dúvidas acerca dos fatos alegados, havendo a necessidade de impulsionar a instrução
do feito no presente caso, principalmente porque nesta fase inicial, não vislumbro a existência de dano irreparável ou de difícil reparação.

Ex
positis
, na ausência de provas quanto aos requisitos necessários a tutela provisória de urgência,
indefiro
o pedido.

Tendo em vista que o magistrado detém o Poder/Dever de velar pela razoável duração do processo e também de promover, a qualquer tempo, a conciliação entre as partes, adequando os atos processuais às necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) e visando a aplicação do princípio da razoável duração do processo albergado no artigo 5o, LXXVIII, da CF, hei por bem postergar para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação prevista no art.
334
, do CPC/15.

Esclareço que a postura adotada não causará qualquer prejuízo às partes e tampouco nulidade processual, vez que a composição amigável poderá ocorrer em qualquer fase do processo, mediante petição em conjunto, bem como o próprio juízo poderá a qualquer momento conciliar as partes quando estas manifestarem interesse, devendo ainda tal manifestação ser expressa na inicial e na contestação, nos termos do art. 334, § 5o do CPC.

Defiro o pedido de justiça gratuita.

Cite a parte requerida para oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias úteis, cujo termo inicial se dará na forma prevista no artigo 231, do CPC.

Expeça o necessário. Intime. Cumpra.

Em
suas
razões recursais,
a Agravante
aduz que
foram realizadas cobranças indevidas através das faturas de dezembro de 2023 a fevereiro de 2024

referente a
Unidade Consumidora no 6/4238616-
9
referente
a recuperação de consumo;

Aponta a Agravante que as cobranças se deram em valor superior
a
sua
média de consumo
, mencionando
não ter, atualmente, condições financeiras de arcar com as faturas emitidas pela
Agravada.

Por fim, pugna pelo provimento
ao presente recurso, a fim de
reformar a decisão de primeiro grau para
deferir a tutela provisória a fim de que seja
a Agravada compelida a se abster de realizar o corte de energia da
Unidade Consumidora no 6/4238616-9
.

Não houve pedido de t
utela recursal
(ID.
222876663
)
.

Devidamente intimado, o Agravado apresentou suas contrarrazões em ID.
241587181
, pugnando pelo total desprovimento do Recurso de Agravo de Instrumento, sob o argumento
de inexistir comprovação do pleito da Agravante.

Preparo recursal devidamente
dispensado
,
ante o deferimento da justiça gratuita,
conforme comprovante sob ID.
220695651
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

MARIA NOGUEIRA DE SOUZA

AGRAVADO(S):
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente relatado, trata-se de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
por

MARIA NOGUEIRA DE SOUZA
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 158736265 – autos de origem PJE No 1016629-15.2024.8.11.0000) pelo Juízo da 3a Vara Cível de Rondonópolis-MT, que indeferiu a tutela de
urgência, argumentando que

não obstante a indicação de abusividade das cobranças das faturas de dezembro/2023 no importe de R$ 901,60
,
janeiro/2024 no valor de R$ 373,32 e fevereiro/2024 no valor de R$ 400,51
, não houve apresentação inequívoca de provas referentes a
os fatos alegados,
bem como inexistente
dano irreparável ou de difícil reparação.

A agravante diz que por
não ter condições de pagar as faturas dos meses de dezembro/2023 a fevereiro/2024
, faz-se necessária decisão judicial
para determinar a abstenção do corte do fornecimento de energia elétrica ou o seu restabelecimento,

considerando a
essencialidade do serviço
e a existência de dúvida razoável quanto a
o débito apurado unilateralmente pela concessionária
.

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial
vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada que
in
deferiu o pedido de tutela de urgência.

Cumpre salientar que para concessão da tutela de urgência, neste caso, em primeiro grau,
mister a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, do CPC
.

Analisando o conjunto processual, verifica-se que não
houveram
mudanças fáticas ou argumentações que modificassem a situação posta desde a análise do pedido de tutela
recursal
.

Isto porque verifica-se que a Agravante pugnou na origem a
suspensão das faturas de dezembro de 2023 a fevereiro de 2024
, sendo que, após determinação judicial de apresentação d
o extrato das faturas anteriores
ao período indicado na inicial (ID.
220674696 - págs. 32/33
), a parte menciona a existência de tão somente
faturas a partir de novembro de 2023
, apresentando, no entanto,
Extrato de pagamento do morador anterior d
a
Unidade Consumidora
(ID.
220678153 - pág. 76
).

Ressai, também, que conforme as faturas
sub judice
(ID.

220674696
– pág. 22) o valor cuja controvérsia se reside se refere a possível recuperação de consumo atinente ao montante da fatura de novembro de 2023, época em que, a partir da narrativa autoral, demonstra que
ela
já residia no local da Unidade Consumidora.

Assim,
com base nos argumentos expedidos e documentos juntados,
não
verificam-se
presentes os requisitos indispensáveis à concessão da tutela antecipada em favor da recorrente.

Isso porque, como já declinado na primeira decisão do juiz, não restou satisfatoriamente demonstrada a probabilidade do direito invocado, no que diz respeito a alegação de irregularidades das faturas decorrentes de recuperação de consumo, uma vez que a requerente não trouxe aos autos, nesta seara de cognição
não exauriente, elementos que afastem a possibilidade a cobrança relativa a consumo não recuperado.

Logo, no caso em testilha, a decisão do juízo primevo foi acertada, e deu a melhor solução neste momento processual, na medida em que o indeferimento da medida de urgência está bem fundamentado no sentido de que é
há
“
a necessidade de impulsionar a instrução do feito no presente caso
”.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C DANO MORAL. TUTELA DE URGÊNCIA.
SUSPENSÃO DE COBRANÇA DE FATURAS DE ENERGIA. EXORBITANCIA. DISCUSSÃO PROBATÓRIA
. REQUISITOS ARTIGO 300 DO CPC PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.Verifica-se que as faturas se mostram exorbitantes, e se trata de débito em discussão, o qual demandará dilação probatória e a suspensão da cobrança não implicará a irreversibilidade da medida, vez que não demonstrado pela agravante.
Toda a discussão depende da instrução probatória, sem que a agravante traga elementos a corroborar com o alegado e afastar os requisitos para manutenção da tutela de urgência concedida
”. (TJ-MT 10087035120228110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 05/07/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/07/2022).

Desta maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos aos autos principais, entendo que não restaram configurados motivos que justifiquem a reforma da decisão.

CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterados os termos da decisão agravada.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de
honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024